Tribunal: TJDFT
Processo: 0007586-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007586-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A fim de não prolongar a lide, o SINDIRETA concordou com os cálculos apresentados pelo DF no ID: 44858782. Consignou também que CARLOS EDUARDO DIAS (SUCESSOR DE GILDA DIAS), GILDALIA RODRIGUES FERREIRA, GILSON RICARDO DA SILVA, GILTON DE AMORIM BORGES, GILVANISE MARINHO DA SILVA CAMPOS, GISLENE MARIA RODRIGUES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADO optaram pelo recebimento de seus créditos por meio de requisição de pequeno valor, renunciando aos créditos individuais superiores a 40 salários-mínimos (ID: 45315328). No ID: 45394840, o exequente esclareceu que incorreu em erro material na petição de ID: 45315328, pugnando, assim, pela retificação de valores quanto ao precatório de GILBERTO GRILLO MAGALHÃES JÚNIOR para R$ 60.300,01(sessenta mil, trezentos reais e um centavo). Em face da ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo do DF de ID: 44858782. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO, CARLOS EDUARDO DIAS (SUCESSOR DE GILDA DIAS), GILDALIA RODRIGUES FERREIRA, GILSON RICARDO DA SILVA, GILTON DE AMORIM BORGES, GILVANISE MARINHO DA SILVA CAMPOS e GISLENE MARIA RODRIGUES, os servidores / sucessores devidamente assistidos nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 44858782 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIO em benefício de GILBERTO GRILLO MAGALHÃES JÚNIOR, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução, no limite de 40 salários-mínimos; - Requisições de Pequeno Valor em favor CARLOS EDUARDO DIAS (SUCESSOR DE GILDA DIAS), GILDALIA RODRIGUES FERREIRA, GILSON RICARDO DA SILVA, GILTON DE AMORIM BORGES, GILVANISE MARINHO DA SILVA CAMPOS e GISLENE MARIA RODRIGUES, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. I. Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador